Tribunal: TJSP
Processo: 2073437-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso que se encontra suspenso – Impossibilidade de repetição de matérias – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073437-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados APARECIDO DELFINO LOPES, ARISTIDES DE
MIRANDA BALSEIRO, SEICHI KONTA, APARECIDA DE LUCIA, ARGEMIRO
GERALDO SILVESTRE, MAGDA COLLACHITI MORETO, EUGENIO BIAJANTE,
ALFREDO FELICI, CECILIA ZACCARELLI e ANNIBAL MARCIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E AFONSO BRÁZ.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073437-79.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: APARECIDO DELFINO LOPES, ARISTIDES DE MIRANDA
BALSEIRO, SEICHI KONTA, APARECIDA DE LUCIA, ARGEMIRO GERALDO
SILVESTRE, MAGDA COLLACHITI MORETO, EUGENIO BIAJANTE, ALFREDO
FELICI, CECILIA ZACCARELLI E ANNIBAL MARCIANO DA SILVA
VOTO no 117949
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso que se encontra suspenso
Impossibilidade de
repetição de matérias Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou as
alegações de litispendência em relação aos autores da ação, acolhendo a litispendência em
relação a um co-autor somente.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo
com fulcro no RE no 632.212/SP; violação do dever de fundamentação; ilegitimidade ativa;
necessidade de uniformização jurisprudencial entre 17a e 18a Câmaras de Direito Privado;
aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; que a correção monetária
somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; que o marco inicial dos juros
de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros remuneratórios e
descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
De plano, pelo quanto se observa dos autos, em decisão que analisou
matérias aduzidas pelo agravante em sua impugnação, foram afastadas as prefaciais de
ilegitimidade ativa de não associado ao IDEC, necessidade de suspensão do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073437-79.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/4
quanto ao mérito, foi desacolhido o pedido de reconhecimento da necessidade de
liquidação da sentença. Ainda em aludida decisão, foram estabelecidos os seguintes
critérios para o cálculo a ser realizado: incidência de juros remuneratórios, de forma
capitalizada, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento; termo inicial dos juros
moratórios a partir da citação do banco nos autos da ação civil pública; atualização
monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; arbitramento de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A instituição financeira interpôs agravo de instrumento de referida
decisão, agravo este que, inclusive, encontra-se suspenso em virtude de decisão proferida
pelo Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.438.263-SP, o
qual aponta que referida suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase
de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão da legitimidade ativa de
não associado ao IDEC para a liquidação/execução da sentença coletiva não tenha recebido
solução definitiva.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender repetir a mesma argumentação em face de decisão diferente, visto que aquelas
serão objeto de análise do agravo anteriormente interposto, não cabendo realizar-se aqui
referido julgamento.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073437-79.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/4
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator